Tribunal: TJMT
Processo: 1044508-10.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1044508-10.2020.8.11.0041
APELANTE: JOSE FERRER KALIX
APELADO: DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSE FERRER KALIX contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, MM Juiz Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1044508-10.2020.8.11.0041 - Cód. 11614785, ajuizada em desfavor de DYNAMICA TRANSPORTADORA E LOGISTICA LTDA, que julgou extinta a ação sem julgamento do mérito, na forma do que estabelece o art. 485, inciso IV do CPC, em razão da ausência do pagamento do parcelamento das custas, condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
A parte recorrente aduz que não possui condições de arcar com as custas do processo, em razão do alto valor da ação, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita, por se encontrar em situação financeira calamitosa.
Pois bem. Vale relembrar que a gratuidade judiciária é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, somente quando comprovada indene de dúvidas a hipossuficiência, ou seja, o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal, o que não coaduna com o perfil do apelante.
Dessa forma, em vista a tais dados, a situação apresentada contradiz a miserabilidade jurídica declarada, por não existirem nos autos indícios de que a parte não possui capacidade financeira suficiente para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.
Portanto, considerando que não provou tratar-se de pessoa de poucos recursos, não há como dispensar o recolhimento do preparo recursal.
A Lei Estadual n. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial para aprovar a nova Tabela de Custas e Despesas, prevê no art. 13 (redação dada pela Lei n. 11.077/20), a tabela de causas do foro judicial na segunda instância, fixando em relação aos recursos o percentual de 3% sobre o valor da causa, até o limite de R$87.895,00 (oitenta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais), nas causas com valor acima de R$41.343,13 (quarenta e um mil, trezentos e quarenta e três reais e treze centavos).
Outrossim, disciplina o Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
(...)
§ 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.”
Nesse contexto, considerando que o valor dado a causa é de R$1.508.580,00 (um milhão, quinhentos e oito mil e quinhentos e oitenta reais), aliada a impossibilidade da recorrente em fazê-lo em parcela única, DEFIRO o parcelamento em 6 (seis) vezes, nos termos do §6o do art. 98 do CPC/15, devendo buscar junto ao Departamento de Controle e Arrecadação as providências necessárias à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado mensalmente nos autos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de setembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora